Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo plano de saúde e que deu provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida ao identificar omissão e contradição à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016).
2. Alegando existir vício no acórdão, o autor argumenta que os embargos não visam a reforma da decisão, motivo pelo qual não se poderia reformar o julgado anterior e dar provimento ao apelo da operadora de saúde para julgar improcedente o pedido.
3. Em que pese a alegação da parte, o acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que ao identificar contradição e omissão no acórdão que julgou a apelação, especificamente por deixar de acolher entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Temas 952 e 1.016/STJ), acolheu os embargos opostos pelo plano de saúde para dar provimento ao apelo e reformar a sentença. 3.1. Sobre o tema, o julgado esclareceu que ao negar provimento ao apelo do plano de saúde, entendendo pela abusividade do reajuste etário previsto pelo plano de saúde, considerou a soma dos percentuais dos reajustes etários, revelando contradição à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), havendo razão suficiente para modificação do julgado e acolhimento dos embargos, haja vista a ausência de irregularidade no reajuste etário na hipótese em análise.
4. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo Colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.